Tribunal: STF
Processo: ARE 1518526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, no presente caso a CETESB, no ano de 1989 (antes portanto da aposentadoria do autor em 1991) já reconhecera o direito deste à complementação, por meio de ofício dirigido a ele nos seguintes termos: "Informamos a V. Sa. que, a partir de 12.07.89, a CETESB reconheceu o direito à Licença prêmio e à complementação de aposentadoria, dos funcionários admitidos por órgãos do Governo de Estado de São Paulo, antes da revogação da Lei n° 4.819/58 e que tenham sido admitidos por esta Empresa com intervalo de até 30 (trinta) dias, da saída desses órgãos. Assim sendo, pelo exame da documentação apresentada, concluímos que V.Sa. tem direito àqueles benefícios." (fls. 53). Igualmente o direito fora reconhecido durante longos anos também pela demandada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Assim, mostra-se realmente ilegítima a determinação de cancelamento da complementação recebida pelo autor, ainda que por suposto erro da administração e ainda que, em tese, fosse nulo o ato concessivo, porque mediou, entre o deferimento da primeira parcela relativa ao mês de outubro/91 (fls. 60) e a notificação administrativa de cancelamento em agosto/03 (fls. 42144), o quinquênio necessário ao perfazimento da denominada decadência administrativa, por analogia do Decreto Federal n° 20.910/32 e da Lei Federal n° 4.717/65. A propósito, não incidem na espécie as leis dos processos administrativos federal (n° 9.784/99) e estadual (n° 10.177/98), por serem ambas posteriores à consumação da decadência, não havendo que cogitar, portanto, de direito intertemporal.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE Nº 1.093.942-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente